Tribunal: TJES
Processo: 5003169-97.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003169-97.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNA CAROLINA SOARES CREMONINI
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o feito, para determinar a restituição material de R$ 4.111,81 (quatro mil, cento e onze reais e oitenta e um centavos) e reparação moral no valor de R$1.000,00 (mil reais) à recorrida/requerida Decolar.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o valor atribuído a indenização é a quem do dano, requerendo sua majoração.

A parte requerida/recorrida apresentou contrarrazões que em suma requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pela parte recorrente se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita deferido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta nas alegações autorais de falha na prestação de serviço, quando tentando adquirir um pacote de viagens este foi informado da não aprovação da compra, sendo realizada a segunda tentativa de compra de novo pacote, com compra aprovada, contudo, a primeira compra supostamente não aprovada, foi devidamente cobrada em seu cartão de crédito, obtendo o estorno apenas 4 meses depois do início das cobranças, e na tentativa de cancelar aquelas cobranças, a requerida cancelou indevidamente o segundo pacote de viagem devidamente adquirido, reembolsando parcialmente os valores, pois cobrou taxas de cancelamento indevidas, visto que a parte autora não havia solicitado tal cancelamento.

Reconhecida a falha na prestação de serviço pela sentença de primeiro grau, e o estorno devido do primeiro pacote e estorno parcial quanto ao segundo pacote de viagem equivocadamente cancelado, e sobre tal ponto não houve interposição de recurso, razão pela qual resta-se incontroverso e transitado, havendo portanto a falha na prestação de serviço.

Nesse sentido, embora não se tenha no ordenamento jurídico regras objetivas para a fixação do valor da indenização por lesão moral, contudo este possui função pedagógica, a fim de coagir o recorrido/requerido a adotar conduta mais diligente, evitando que situações similares se repitam, bem como decorre diretamente da má prestação do serviço, ou ausência desta prestação, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica do autor, de difícil comprovação.

Também não se pode deixar de observar que o valor foi retido indevidamente, sobre as alegações de multas contratuais, por falha na prestação de serviço, por mais de um ano, havendo a parte recorrente/autora, comprovado tentativas de composição antes do ajuizamento, sem sucesso (id. 3663913). Nesse sentido, não se observa mero dissabor, e levando-se em conta a extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade,
vota-se pela reforma da sentença a fim de majorar a reparação moral para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
.

Desse modo, diante destas considerações, conhece-se o recurso e se lhes dá parcial provimento para o fim de majorar o valor da indenização para R$3.000,00 (três mil reais).

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto e se lhe
DA PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de majorar o valor da indenização para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Diante do provimento parcial do recurso, sem custas e sem honorários.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)